Tribunal: TJMT
Processo: 1013767-76.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013767-76.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DANIEL ELIAS PEREIRA DE PAULA - CPF: 801.815.701-49 (ADVOGADO), MARCOS AURELIO DUARTE LOPES - CPF: 408.972.491-00 (AGRAVANTE), EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA - CNPJ: 09.132.659/0005-08 (AGRAVADO), MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - CPF: 812.880.181-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECISÃO QUE RECONHECEU, EX OFFICIO, EXCESSO DE EXECUÇÃO E REDUZIU O VALOR DO MONTANTE DA MULTA DIÁRIA COBRADO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO NO VALOR EXECUTADO – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - ART. 537, § 1o, DO CPC - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A multa fixada com base no art. 461, § 4o, CPC/1973 (atual art. 536, § 1o do CPC/2015), tem conteúdo processual, de cunho inibitório, intimidatório e coercitivo e atua como meio de coerção psicológica, destinado a vencer a resistência e insubordinação do devedor, e não faz coisa julgada material, podendo ter seu valor alterado pelo juiz a qualquer tempo, a teor do art. 537, § 1o, do NCPC, desde que tenha se tornado insuficiente ou excessivo.

Sem embargo de posicionamentos doutrinários em sentido diverso, persiste a orientação jurisprudencial dominante sustentando admissível a redução do montante das “astreintes” a qualquer tempo, inclusive no tocante ao período pretérito de inadimplemento já consumado, à luz do art. 537, § 1o, do NCPC.

O montante alcançado pela multa (R$ 90.500,00), como pretende a parte agravante, mostra-se totalmente incompatível com a natureza da obrigação e com o montante da condenação principal, considerando o valor atribuído aos danos morais decorrentes de negativação indevida (R$ 5.000,00), pois o valor da multa coercitiva chegou a aproximadamente 18 vezes a condenação principal, o que se mostra desproporcional.

Assim, afigura-se razoável a redução da multa por descumprimento da ordem judicial, conforme determinado na decisão agravada, valor que se apresenta adequado para a hipótese em discussão, de modo a evitar enriquecimento sem causa do agravante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso Agravo de Instrumento interposto por MARCOS AURELIO DUARTE LOPES em virtude da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, no Cumprimento de Sentença no 17267-74.2015.811.0002 - Código: 411120, movida em desfavor de EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES S/A, que reduziu, ex ofício, o valor da astreinte para o montante atualizado da condenação principal, ou seja, R$ 8.043,77 (oito mil quarente a três reais e setenta e sete centavos), que deverá ser tomado como teto para cômputo de dois períodos de multa, ou seja, do decurso inicial até a majoração e o seguindo após esse momento.

Intime-se o credor para indicar o valor correto, observando que sobre esse valor não são aplicados juros, multa, correção monetária ou honorários.

Alega que não há se falar em exorbitância do valor que ensejaria um enriquecimento ilícito do agravante ou qualquer excesso de execução, nem tampouco o risco do magistrado incorrer em crime com base na Lei no 13.869/19, pois isso só acontecerá se o elemento do tipo penal estiver satisfeito e alinhado com a conduta volitiva do juiz.

Aduz que o entendimento deste Tribunal de Justiça é no sentido de que o valor da multa diária deve ser significativamente alto, pelo fato de possuir natureza inibitória de um círculo vicioso.

Assevera que o juízo a quo julgou de forma contrária com relação aos parâmetros adotados pelo Excelso STF, e pelos Egrégios STJ e TJMT, devendo, em benefício da solução rápida da execução, da satisfação do direito do credor, dos princípios da economia e da celeridade processuais, manter a astreinte.

Pugna pelo provimento do recurso para o fim de reformar a decisão agravada, no sentido de determinar o prosseguimento da execução, nos termos do parágrafo único do art. 1.015, do NCPC, reformando a r. decisão, mantendo o valor da astreinte com a expedição do competente alvará para a liberação do valor depositado em juízo há dois anos.

Sem contraminuta da parte agravada (ID 100990990).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por MARCO AURÉLIO DUARTE LOPES, em desfavor de CLARO S/A, alegando que, há mais de 08 anos, firmou contrato com a ré, adquirindo TV por assinatura, e que sempre pagou as faturas de modo pontual por débito automático em sua conta corrente.

Informa que nos últimos anos o valor do contrato tornou-se oneroso e por essa razão tentou renegociá-lo e, não obtendo êxito na tentativa de um acordo, pediu o cancelamento do serviço em duas oportunidades.

Afirma que a parte ré vem agindo de modo contrário e não realizou o cancelamento, e mesmo depois de oferecidos 04 meses de acesso gratuito ao serviço, continuou encaminhando cobranças de R$ 99,90, R$ 25,72, R$ 19,90 e R$ 65,62, totalizando o valor de R$ 211,14, o que não pagou por ter interesse no cancelamento.

Salienta que para sua surpresa, desde o primeiro contato com os canais da ré, foi verificado o bloqueio, como comprovado com os 07 (sete) protocolos, que registra sua indignação.

Diz também, que com o intuito da requerida em “segurar o cliente”, ofertou a falaciosa gratuidade, porém a mesma não cumpriu, pois o autor continua com o sinal cortado desde maio/2015 e o pior é que continuou a receber as faturas.

Requereu a concessão do cancelamento do contrato e das faturas indevidas dos períodos de abril a julho de 2015 e, ao final, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 47.280,00. Junta procuração às fls. 11 e documentos às fls. 11-v/15.

Ao analisar o pedido de tutela de urgência, o Magistrado deferiu o pleito para determinar que a ré se abstenha de incluir o nome do autor no rol de inadimplentes nos cadastros do SPC e Serasa, referentes aos documentos de fls. 13/15, e arbitrou pena de multa diária em R$ 100,00 (cem reais) para cada inclusão indevida.

Posteriormente, diante da inércia da empresa Agravada, veio a majorá-la para o valor diário na importância de R$ 500,00.

Alcançada a fase de sentença, o Juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos para confirmar a tutela de urgência deferida e, ainda, declarar rescindido o contrato no. 021/05399299-1 e as faturas indevidas dos períodos de maio a agosto/2015, bem como cancelar as faturas desse período; condenou a ré a proceder à reparação dos danos morais ao autor, no montante, que fixou em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e a correção monetária desde a fixação, devendo ser utilizado o INPC/IBGE.

Ainda condenou a Ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, esses arbitrados em 10% (dez por cento) sobre a condenação.

O Autor apresentou pedido de Cumprimento de Sentença referente à astreinte, tendo apresentado petição e planilha de cálculo atualizado requerendo para tanto o pagamento do valor liquidado, na importância de R$ 90.500,00 pelo descumprimento da decisão liminar para retirada do nome do autor dos órgãos de restrição (SPC e SERASA), no montante de 181 (cento e oitenta e um) dias.

Intimada, a devedora apresentou seguro para garantia do juízo e ofertou a impugnação, requerendo a revisão da multa, ao argumento de que pode ser revista a qualquer tempo e possui caráter coercitivo e não punitivo, não justificando o montante indicado pelo credor.

O Magistrado de piso entendeu por rejeitar os pedidos feitos em via de impugnação ao cumprimento da sentença, mas reduziu, ex officio, o valor da astreinte para o montante atualizado da condenação principal, ou seja, R$ 8.043,77 (oito mil quarente a três reais e setenta e sete centavos), que deverá ser tomado como teto para cômputo de dois períodos de multa, ou seja, do decurso inicial até a majoração e o seguindo após esse momento.

Ainda determinou a intimação do credor para indicar o valor correto, observando que sobre esse valor não são aplicados juros, multa, correção monetária ou honorários.

Irresignada, a parte exequente interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum, a fim de manter o valor da astreinte apurado.

Pois bem.

Da leitura atenta das razões da decisão agravada, entendo que o recurso não comporta guarida.

É certo que o instituto da “astreintes” tem a finalidade de combater os óbices ao acesso à Justiça de modo célere e eficaz, podendo ser fixado até de ofício, significando que o montante deve ser suficiente a inibir ou forçar a conduta da parte, evitando subtrair-se ao comando jurisdicional.

A multa fixada com base no art. 461, § 4o, CPC/1973 e no atual art. 536, § 1o do CPC/2015, tem conteúdo processual, de cunho inibitório, intimidatório e coercitivo e atua como meio de coerção psicológica, destinado a vencer a resistência e insubordinação do devedor.

Essa multa pecuniária, periódica ou única, tem por finalidade induzir o devedor a, ele próprio, cumprir sua obrigação, de modo que a tutela jurisdicional realiza-se com o cumprimento pelo devedor de sua obrigação, conquanto intimidado e forçado pelas medidas coercitivas.

Serve como fator desestimulante à recalcitrância, como se extrai do nosso sistema processual, a exemplo do arts. 139, IV, 497, 500, 536, § 1o, 537 § 5o, 814, CPC/2015; art. 84, CDC; art. 12, Lei no 7.347/85 (LACP); art. 213, Estatuto da Criança e Adolescente; arts. 137 e 729, CLT.

Por se tratar de corolário lógico do eventual descumprimento de decisão judicial, a fixação da multa independe de outra fundamentação.

Já o Novo Código de Processo Civil deu novo tratamento ao tema das astreintes, preceituando em seu art. 537, § 1o, o seguinte:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva
;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.” (Destaquei)

Como se vê, o § 1o prevê que o juiz, de ofício ou a requerimento, possa modificar o valor e a periodicidade da multa, regra que já existia no art. 461, § 6o, do CPC/1973, quando a multa se tornar insuficiente ou excessiva ou quando o obrigado demonstrar o cumprimento parcial da obrigação ou justa causa para o seu descumprimento
.

Sem embargo de posicionamentos doutrinários em sentido diverso, persiste a orientação jurisprudencial dominante sustentando admissível a redução do montante das “astreintes” a qualquer tempo, inclusive no tocante ao período pretérito de inadimplemento já consumado, à luz do art. 537, § 1o, do NCPC.

O montante alcançado pela multa (R$ 90.500,00), como pretende a parte agravante, mostra-se totalmente incompatível com a natureza da obrigação e com o montante da condenação principal, considerando o valor atribuído aos danos morais decorrentes de negativação indevida (R$ 5.000,00).

O valor da multa coercitiva chegou a aproximadamente 18 vezes a condenação principal, o que se mostra desproporcional.

Assim, afigura-se razoável a redução da multa por descumprimento da ordem judicial, conforme determinado na decisão agravada, valor que se apresenta adequado para a hipótese em discussão, de modo a evitar enriquecimento sem causa do agravante.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE SENTENÇA -

ASTREINTES - MULTA DIÁRIA EM FACE DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO - NÃO ACOLHIMENTO - POSSIBILIDADE DA REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA EXCESSIVO - PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS - MULTA DIÁRIA REDUZIDA E LIMITADA A 30 DIAS - AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. Se a parte, na qualidade de operadora de telefonia, é intimada para proceder a instalação de uma linha telefônica na residência da exequente, não há que se falar em impossibilidade da obrigação que lhe fora imposta judicialmente. A astreinte, embora imposta para compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial, não pode ser fixada em patamares excessivos, comportando a sua redução em observância à razoabilidade. No caso, a multa diária fixada em sede de execução de sentença condenatória, deve ser reduzida de R$ 100.000,00 (cem mil reais), para R$ 1.000,00 (um mil reais) ao dia, limitada a 30 (trinta) dias.” (TJ-MT, AI 74448/2016, DRA. FLAVIA CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/09/2016)

“AGRAVO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA DIÁRIA COBRADO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VERIFICAÇÃO, PELO JUÍZO DE ORIGEM, DE EXCESSO NO VALOR EXECUTADO – POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. O valor do Cumprimento de Sentença de Multa Diária pode ser reduzido se constatado excesso da importância cobrada pelo exequente.” (TJ-MT, AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001325-83.2018.8.11.0000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2018)

Se assim não fosse,
ao invés de torcer pelo cumprimento da obrigação imposta, o agravante acabaria por vislumbrar uma vantagem no seu descumprimento.

Com essas considerações, conheço do presente recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021